Tribunal: STF
Processo: HC 111119
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Crime motivado pela disputa de ponto de tráfico de entorpecentes. Periculosidade evidenciada pelo modus operandi. Instinto agressivo. Propensão à reiteração delituosa. Necessidade da medida extrema de cerceio prematuro da liberdade. Excesso de prazo da instrução criminal. Pluralidade de réus e complexidade da causa. Superveniência de sentença condenatória. Prejudicialidade. Medidas cautelares da Lei 12.403/2011. Inaplicabilidade in casu. Matéria não submetida às instâncias anteriores. Supressão de instância.



    1. O modus operandi empregado na prática do crime e a propensão à reiteração delituosa constituem bases empíricas idôneas à segregação cautelar para garantia da ordem pública: HC 101717, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 14/9/2011; HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ de 23.11.10; HC 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10; e HC 103716, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 2/8/2011.



    2. In casu, o crime de homicídio duplamente qualificado – CP, art. 121, § 2º, I e IV – teve como motivação a disputa de ponto de tráfico de entorpecentes, sendo certo que a vítima foi morta a pauladas, modus operandi que revela instinto sobremodo agressivo e a periculosidade do paciente, aliada à afirmação judicial de que é propenso à reiteração delituosa, justificando a necessidade de seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública.



    3. O excesso de prazo, como cediço na jurisprudência da Corte, não pode resultar de simples operação aritmética, devendo aferir-se a complexidade do processo, os atos procrastinatórios da defesa e o número de réus envolvidos, que são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal (HC 104845/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 10/8/2010; HC 101110/CE, Rel. Min. Eros Grau, 2ªTurma, DJ de 12/2/2010; e HC 97900/SP, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dj de 16/3/2010, entre outros).



    4. In casu, trata-se de ação penal complexa envolvendo seis réus, mostrando-se razoável a dilação de prazo para o término da instrução criminal.



    5. A superveniência de sentença penal condenatória torna prejudicadas as alegações de inidoneidade da prisão cautelar e de excesso de prazo da instrução criminal, consoante entendimento pacificado nesta Corte: HC 103020/SP, rel. min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 6/5/2011; RHC 95207/PI, rel. min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 15/2/2011; e HC 93023 AgR / RJ , rel. min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 24/4/2009, entre outros.



    6. As medidas cautelares previstas na Lei nº 12.403/2011 são incabíveis quando fundamentadamente demonstrados, como in casu, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.



    7. Habeas corpus denegado.